Tribunal: TJDFT
Processo: 0028964-98.2009.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0028964-98.2009.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA NUBIA DE LIMA RIBEIRO, MARIA ANGELICA DE LIMA, MARIA CELIA DE LIMA, MARIA CRISTINA DE LIMA, MARIA TERESA DE SOUSA, ESPÓLIO DE MARIA ANGELICA DE LIMA, NESTOR JOSE DE LIMA, JOSE DE SOUSA LIMA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Inventário ajuizada por MARIA NÚBIA DE LIMA RIBEIRO E OUTROS objetivando a partilha dos bens de MARIA ANGÉLICA DE LIMA, falecido em 19/09/2008. O Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga julgou procedente o pedido, homologando a partilha amigável. Sem condenação em custas e honorários. Inconformado, o Distrito Federal interpôs Apelação ID 16908443 alegando a necessidade de reforma da sentença. Aduz que não houve prévia comprovação da regularidade fiscal relativa ao Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD e a outros tributos eventualmente devidos pelo espólio para o requerimento de expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário. Sustenta que é necessária a comprovação de recolhimento do ITCD com fundamento numa interpretação sistemática do artigo 659, § 2o do Código de Processo Civil com o artigo 192 do Código Tributário Nacional compatibilizando o artigo referente ao arrolamento sumário com os demais que tratam do arrolamento. Tece outras considerações e colaciona julgados. Requer, pois, o provimento do apelo para reformar ou cassar a sentença, condicionando a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário a devida quitação ou comprovação da isenção do Imposto de Transmissão Causa Mortis incidente sobre os bens transmitidos. Ausente o preparo, ante a isenção legal. Contrarrazões ID 16908445 contrapondo as razões do apelo e pugnando pela manutenção da sentença. Despacho ID 17255219 intimando o Distrito Federal para se manifestar sobre eventual falta de interesse ante ao já pagamento do imposto. Petição e documentos ID 18060204 aduzindo a existência de interesse ante a existência de débitos tributários em nome do espólio. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, ante a ocorrência de inovação recursal. No caso dos autos o Distrito Federal aduziu ser incabível a sentença homologatória ante a ausência de pagamento do ITCMD. Entretanto, verifica-se do documento ID 16908425 que o próprio Distrito Federal deu ciência e juntou documento indicando o pagamento do referido imposto. Assim, falta interesse ao ente distrital em recorrer da sentença homologatória. Destaco, ainda, que eventuais outros débitos tributários do espólio não foram apresentados como razão para cassar a sentença, sendo incabível sua alegação neste momento processual, por configurar inovação recursal. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. ALUGUEL. REAJUSTE. PAGAMENTO A MENOR. RESCISÃO. DESPEJO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS 1. Falta interesse recursal aos réus para rediscutir pedido não concedido na sentença. 2. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) (Acórdão 1235714, 07064178920198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) ALIMENTOS AVOENGOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DO PAI DO ALIMENTANDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1235906, 07107852120188070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, o reconhecimento da inadmissibilidade recursal é medida que ora se impõe, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada.. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse contexto, tenho que inadmissível o recurso no qual a parte não tem interesse. Ante o exposto NÃO CONHEÇO do presente recurso, ante a ausência de interesse recursal do recorrente, nos termos do artigo art. 932, III, CPC. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de julho de 2020 16:33:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador